Tribunal: TJDFT
Processo: 0039264-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. TEMA 986 DO STJ.
1. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
2. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, TUST, TUSD e os outros encargos.
3. Inexistente o deferimento da tutela provisória de urgência ou evidência, não há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos.
4. Remessa oficial e apelação cível do Distrito Federal conhecidas e providas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
5. Acórdão alterado nos moldes do art. 1.040, inc. II, do CPC.